Tribunal: TJMT
Processo: 0040937-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040937-87.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SCUDERIA VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 24.674.343/0001-08 (EMBARGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– ERRO MATERIAL – CONSTATADO – REDISCUSSÃO QUANTO A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Deve ser sanado o erro material constante no acórdão, quando verificado o equívoco na identificação da taxa anual dos juros, sem, contudo, conferir efeitos modificativos ao resultado do recurso.

O descontentamento com o resultado do recurso, quanto à abusividade da taxa de juros estipulada no contrato, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0040937-87.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

SCUDERIA VEÍCULOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso aviado pelo embargado, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado fixada pelo Banco Central (BACEN) na data de contratação, nos percentuais estabelecidos no voto.

Alega a embargante que o acórdão apresenta erro material, haja vista que a taxa de juros prevista no contrato pactuado pelas partes é no percentual de 3,63% ao mês e 53,40% ao ano, e não 54,40% ao ano como constou no voto.

Por outro lado, argumenta que para que seja configurada a abusividade na taxa de juros estipulada no contrato, esta deve superar em 50% (“uma vez e meia”) a taxa média do mercado a época da operação, o que a seu ver não ocorreu, uma vez que a taxa de juros prevista no contrato foi de 3,63% ao mês e 53,40% ao ano, ao passo que foi determinado o reajuste para 2,40% ao mês e 33,39% ao ano.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (id. 44777453).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 44842474- Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – TERMO INICIAL DO PRAZO – JUNTADA DO MANDADO LAVRADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – REJEITADA – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicia-se da juntada do mandado cumprido pelo Oficial de Justiça. Embargos tempestivos.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

A sentença comporta readequação quanto à taxa dos juros remuneratórios, para não onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido”.

Consoante se verifica da fundamentação que compõe o acórdão embargado, de fato, restou registrado que “
o contrato pactuado entre as partes que a taxa de juros efetiva foi de em 3,63% a.m. e de 54,40% a.a.
”.

Resta, pois, evidente o erro material, que deve ser suprido mediante a alteração do
decisum
apenas nesse tocante, haja vista que a taxa de juros anual é de 53,40% (id. 36353962 - Pág. 2).

No que concerne a irresignação de ausência de abusividade na taxa de juros estipulada no contrato, diante da não superação em 50% (“uma vez e meia”) a taxa média do mercado a época da operação,
ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

À proposito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM AS VEZES DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA -- DECISÃO CONTRADITÓRIA - NÃO OCORRÊNCIA – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – JULGAMENTO EXPLÍCITO SOBRE NORMA INFRACONSTITUCIONAL – EMBARGOS REJEITADOS.
A pretensão da Embargante não encontra amparo no artigo 1.022 CPC/2015, pois a finalidade dos Embargos de Declaração, não é reexaminar matéria já decidida de maneira clara e objetiva no acórdão
. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015. Para expressar sua convicção, o órgão julgador não precisa aduzir comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que de forma clara deduza as razões de seu convencimento”.
(N.U 0004415-61.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas
para sanar o erro material, fazendo constar a taxa de juros anual de 53,40%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020